Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700215-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CARVALHO, FERNANDA SAYURI DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por PAULO ROBERTO DE CARVALHO e FERNANDA SAYURI DE CARVALHO contra MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da decisão prolatada pelo juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (ID 148628512), nos autos da ação de n. 0701743-84.2023.8.07.0015 Preparo recolhido (ID 43527376). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 14 de fevereiro de 2023 14:16:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador